Tribunal: STF
Processo: ADI 1345
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DE CARGOS
PÚBLICOS. ARTIGOS 8º, II, 49 E SEU PAR. ÚNICO E 63, III DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 46/94 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 37, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Observa-se que os arts. 46 e 60, III
hostilizados, correspondentes aos atuais arts. 49 e 63, III da LC nº
 46/94 do Estado do Espírito Santo, possuem uma intrínseca relação
com o art. 8º, II desta Lei, pois, enquanto este institui a ascensão
 como uma das formas de provimento de cargos públicos, aqueles
delineiam os contornos do instituto em questão. A permanência destes
 preceitos renumerados na Legislação em análise tornaria inócua a
declaração de inconstitucionalidade isolada do art. 8º, II.
Ocorrência de aditamento do pedido inicial.
Os dispositivos
impugnados, ao estabelecerem a ascensão como uma das formas de
provimento de cargo público, contrariaram a pacífica jurisprudência
deste Supremo Tribunal quanto à inafastabilidade da exigência de
aprovação em concurso público para o provimento de cargos públicos,
ressalvada a investidura nos cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração. Precedente: ADI nº 837, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
25.06.99.
Ação direta que se julga procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos arts. 8º, II, 49 e seu par. único e 63,
III da LC nº 46/94, do Estado do Espírito Santo.